Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto J. R. C. S. contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (id 13782349 - Pág. 2), que, no pedido de obrigação de fazer no 0701104-16.2020.8.07.0001, proposto em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, no sentido de que seja o agravado matriculado imediatamente e submetido às devidas avaliações e, em caso de aprovação, seja fornecido o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e o Histórico Escolar. Por meio da petição de id 14757219, o agravante requereu a desistência do recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator